Tribunal: TJSP
Processo: 1103354-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
INDENIZATÓRIA – Autor que frequentou curso de formação profissional de vigilante ministrado pela ré, em que uma das etapas consiste na entrega da CTPS (carteira de trabalho) para registro da conclusão e submissão para homologação pela Polícia Federal – Requerida que extraviou a CTPS do autor - Alegação do autor de prejuízos sofridos em razão da perda da sua CTPS, pleiteando recebimento de

Ementa:
INDENIZATÓRIA – Autor que frequentou curso de formação profissional de vigilante ministrado pela ré, em que uma das etapas consiste na entrega da CTPS (carteira de trabalho) para registro da conclusão e submissão para homologação pela Polícia Federal – Requerida que extraviou a CTPS do autor - Alegação do autor de prejuízos sofridos em razão da perda da sua CTPS, pleiteando recebimento de indenização por danos morais – Ação julgada improcedente - Insurgência do autor – Descabimento - Fatos constitutivos do direito do autor que não restaram devidamente comprovados nos autos (art. 373, inciso I, do CPC) - Sentença mantida – Inteligência do artigo 252, do Regimento Interno do TJSP - Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1103354-54.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIS PAULO
PORTELLA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PROVIG FORMAÇÃO DE
PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1103354-54.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO No 39726
APEL.No: 1103354-54.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : LUIS PAULO PORTELLA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : PROVIG FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA LTDA.
INDENIZATÓRIA Autor que frequentou curso de formação
profissional de vigilante ministrado pela ré, em que uma das etapas
consiste na entrega da CTPS (carteira de trabalho) para registro da
conclusão e submissão para homologação pela Polícia Federal
Requerida que extraviou a CTPS do autor - Alegação do autor de
prejuízos sofridos em razão da perda da sua CTPS, pleiteando
recebimento de indenização por danos morais Ação julgada
improcedente - Insurgência do autor Descabimento - Fatos
constitutivos do direito do autor que não restaram devidamente
comprovados nos autos (art. 373, inciso I, do CPC) - Sentença
mantida Inteligência do artigo 252, do Regimento Interno do
TJSP - Recurso não provido, com observação.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
Luís Paulo Portella de Souza contra PROVIG Formação de Profissionais de
Segurança Ltda. que, pela r.sentença de primeiro grau de págs. 170/174, de lavra
do(a) Magistrado(a) ANA LÚCIA XAVIER GOLDMAN, foi julgada improcedente,
carreando ao autor o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor
atribuído à causa, observada a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Irresignado, apela o vencido, buscando reforma da r. sentença de
primeiro grau, sustentando que a perda de sua CTPS pela ré caracteriza falha na
prestação do serviço, porquanto tem o dever de manter adequadamente a guarda
dos documentos que lhe são confiados, ressaltando que a posse de um
documento de identidade por terceiros fraudadores podem causar sérios
transtornos, com repercussão eventual, inclusive, na seara penal.
Recurso regularmente processado, acusando resposta (págs.
177/196), subiram os autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1103354-54.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/5
É o relatório.
Conforme consta dos autos, afirma o autor que realizou curso de
formação de vigilante oferecido pela apelada no período compreendido entre
12.08.2019 e 06.09.2019, com recebimento do respectivo certificado de
conclusão do curso. Todavia, que para o exercício de atividade profissional de
vigilante, em razão da necessidade da utilização de armas de fogo, é exigido o
registro da conclusão do curso na carteira de trabalho e posterior homologação
junto à Polícia Federal, razão pela qual efetuou a entrega da CTPS à ré, que,
todavia, extraviou referido documento, causando-lhe prejuízos.
Ressalta o autor que referido fato perda da sua CTPS pela ré -
lhe causou prejuízo, de cunho moral, porquanto 'perdeu a chance' de ser
contratado na função de vigilante na empresa Machine Segurança Patrimonial
Ltda., entendendo ter direito ao recebimento de indenização por danos morais.
Pelo d. Magistrado “a quo” foi proferida a r. sentença que julgou
improcedente a ação, contra a qual se insurge o autor.
Em que pese o inconformismo do recorrente, a r.sentença merece
preservação, por seus jurídicos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados, como razões de decidir, pelo não provimento do recurso, nos termos
do art. 252, do RITJSP. Até porque, corretamente a r.sentença assertou:
“(...)
Conquanto o extravio do documento, a prova coligida aos autos
não indica prejuízos ao autor.
O autor não apresentou nenhuma evidência de sua candidatura
para vaga de vigilante e eventual interesse do terceiro pela sua contratação,
inexistindo prova da perda de uma chance, ou seja, de que não obteve emprego
por falta de registro e homologação do certificado do curso em sua CTPS.
Ademais, o problema foi resolvido em poucos dias (fls. 134/155),
período no qual não foi demonstrado efetivo prejuízo.
Convém ressaltar que o autor, maior interessado em comprovar
suas alegações, manifestou desinteresse pela produção de provas (fls. 162).
Assim, não há que se falar em indenização pela perda de uma
chance baseada tão somente em mera expectativa, que sequer foi comprovada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1103354-54.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/5
Também não houve demonstração de qualquer prejuízo moral
decorrente do extravio da CTPS, pois, conforme fundamentação supra, o
problema foi resolvido pela ré, com o registro e homologação do curso,
viabilizando o exercício da atividade profissional. Cuidou-se, pois, de mero
dissabor.
Do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Arcará o autor
com as custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em 15% sobre
o valor da causa, com observância da gratuidade processual.” (Págs. 156/158).
Assim, facultada pelo comando do artigo 252, do atual
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ratifico, nesta parte,
integralmente a sentença, tal como prolatada.
Por conseguinte, desnecessário qualquer outro argumento,
realçando que o artigo 252, supra mencionado tem sido invocado em vários
julgamentos desta E. Corte (Apelação 991.01.044668-1, 16a Câmara, j.
03.08.2010
Relator COUTINHO ARRUDA; Apelação 992.09.066262-7, 28a
Câmara Relator CESAR LACERDA, 27.07.2010; Apelação 994.07.100219-0, 1a
Câmara, j. 27.07.2010, Relator RUI CASCALDI), como um meio prático que não
só atende aos princípios fundamentais do processo como, também, permite maior
agilidade na prestação de justiça, finalidade precípua do Poder Judiciário.
Sobre esse mecanismo, isto é, adoção e ratificação dos
fundamentos da decisão guerreada, já se pronunciou o E. STJ, no julgamento do
Resp n° 662.272-RS, da Relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. VIABILIDADE. OMISSÃO
INEXISTENTE. ART.535, II, DO CPC, AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO (julgado em
04/09/2007).
Por fim, observe-se que diante do disposto no art. 85, §11, do
Código de Processo Civil, atento ao grau de zelo dos profissionais, a natureza e a
complexidade da causa e os trabalhos desenvolvidos, fica majorada a verba
honorária devida pelo autor ao(s) patrono(s) da parte adversa para 17% sobre o
valor dado à causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1103354-54.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/5
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, com observação.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora